Tribunal: STJ
Processo: 0430228-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048865 - SP(2025/0430228-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCELIO BARBOSA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO
HABEAS CORPUS.
DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP.
ART. 226
INVIABILIDADE DO
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
WRIT
OU REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em face de revisão criminal de condenação com trânsito em julgado.
2. O agravante foi condenado à pena de 9 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 17 dias-multa, como incurso nos artigos 157, §2o, I e II, por duas vezes,
na forma do artigo 71, em concurso material com o artigo 288, parágrafo único, todos do
Código Penal. A condenação transitou em julgado em 11/02/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal ou recurso especial, e se há flagrante ilegalidade na
condenação do agravante em razão de reconhecimento realizado sem observância do
artigo 226 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso
concreto.
Documento eletrônico VDA54728935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6414c652-4f36-46a4-82e0-8b3e8817340a

5. Eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa
foi devidamente enfrentada pelas instâncias ordinárias e afastada, à vista da confirmação
judicial do referido ato, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a
coexistência de demais provas.
6. A pretensão de rediscussão da autoria demanda incursão no acervo probatório dos
autos, o que inviabiliza a concessão da ordem nesta sede.
7. Não há teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem, nos termos
do §2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
2.
criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
A pretensão de rediscussão da
autoria demanda incursão no acervo probatório dos autos, o que inviabiliza a concessão
da ordem em sede de
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP, arts. 226 e 654, §2o; CP, arts. 157, §2o, I e II; 71; 288,
CF/1988, art. 105,
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
878.428/RS,
Turma, julgado em 27.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
819.078/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54728935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6414c652-4f36-46a4-82e0-8b3e8817340a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048865 - SP (2025/0430228-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCELIO BARBOSA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE
HABEAS CORPUS.
PESSOAS.
INOBSERVÂNCIA
DO

DO
CPP.

ART.
226
INVIABILIDADE DO
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em face de revisão criminal de condenação com trânsito em julgado.
2. O agravante foi condenado à pena de 9 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 17 dias-multa, como incurso nos artigos 157, §2o, I e II, por duas vezes,
na forma do artigo 71, em concurso material com o artigo 288, parágrafo único, todos do
Código Penal. A condenação transitou em julgado em 11/02/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53734256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:22
Código de Controle do Documento: f9d046bf-3dfe-4840-aac8-5808148ecaa6

3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal ou recurso especial, e se há flagrante ilegalidade na
condenação do agravante em razão de reconhecimento realizado sem observância do artigo
226 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso
concreto.
5. Eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa foi
devidamente enfrentada pelas instâncias ordinárias e afastada, à vista da confirmação
judicial do referido ato, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a coexistência
de demais provas.
6. A pretensão de rediscussão da autoria demanda incursão no acervo probatório dos autos,
o que inviabiliza a concessão da ordem nesta sede.
7. Não há teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem, nos termos do
§2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
2.
criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
A pretensão de rediscussão da
autoria demanda incursão no acervo probatório dos autos, o que inviabiliza a concessão da
ordem em sede de
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
I, "e"; CPP, arts. 226 e 654, §2o; CP, arts. 157, §2o, I e II; 71; 288,
art. 105,
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53734256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:22
Código de Controle do Documento: f9d046bf-3dfe-4840-aac8-5808148ecaa6

STJ, AgRg nos EDcl no HC 878.428/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 27.08.2025; STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCELIO BARBOSA DA SILVA
contra a decisão que não conheceu o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi inicialmente condenado pelo Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Suzano, às penas de 10 (dez) anos, 09 (nove)
meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso nos artigos 157, §2°, I e II, por duas vezes,
na forma do artigo 71, em concurso material com o artigo 288, parágrafo único, todos do
Código Penal.
Em julgamento de apelação o Tribunal de origem deu parcial provimento aos
recursos, sendo a pena de Lucélio reduzida para 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, no piso
(fls. 650/667 dos autos principais).
O trânsito em julgado do acórdão condenatório ocorreu em 11/02/2022,
conforme informado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo à fl. 16. Ajuizada a revisão
criminal perante o Tribunal de origem, não foi conhecida.
Nas razões do presente agravo, o agravante insiste na alegação de ocorrência de
nulidade da condenação tendo em vista o reconhecimento realizado sem a observância do
artigo 226 do Código de Processo Penal.
Argumenta que "o auto de reconhecimento não respeitou, minimamente, o
estabelecido em lei, notadamente porque não há sequer fotos das pessoas que foram
colocadas lado a lado naquela oportunidade, ou a descrição de suas características.
Assim, não é possível ter certeza de que as pessoas colocadas lado a lado possuíam, de
(fl. 100)
fato, qualquer semelhança, conforme garantido por lei"
.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para "o v. acórdão ser reformado, com a
consequente absolvição do Paciente, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do mesmo
(fl. 107)
diploma legal"
.
Documento eletrônico VDA53734256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:22
Código de Controle do Documento: f9d046bf-3dfe-4840-aac8-5808148ecaa6

Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada
os pontos apresentados.
No caso, conforme posto na decisão agravada, o presente
foi
habeas corpus
impetrado contra uma revisão criminal de condenação com trânsito em julgado.
Das razões expostas, contudo, o que se verifica é que sequer se enquadrariam
nos parâmetros da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os
requisitos do
incisos, do Código de Processo Penal:
art. 621,
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso da lei penal ou
dos autos;
à evidência
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos
;
comprovadamente falsos
III - quando, após a sentença, se descobrirem
de
novas provas
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da pena. (grifei)

Aliás, segundo a origem, não seria a hipótese seria de flagrante ilegalidade no
caso concreto (fls. 19-31):
[...] O ofendido acionou a polícia militar, a qual compareceu e
o conduziu à delegacia, onde foi lavrado o boletim de ocorrência (fls. 12
/14).
Ocorre que dias depois, policiais civis em diligências para
coibir o roubo de cargas de veículos na região, efetuaram a prisão dos
acusados na cidade de São Paulo, ocasião na qual estavam em posse de
um veículo “Nissan/March”, carregado de maços de cigarro.
Diante disso, o ofendido foi novamente chamado à delegacia
de polícia, para realização do procedimento de identificação pessoal,
oportunidade na qual descreveu previamente e com detalhes as
características físicas dos assaltantes e, em seguida foi exposto a várias
pessoas, tendo prontamente reconhecido Lucélio e Esequiel como autores
do delito que o vitimou (fl. 17).
Documento eletrônico VDA53734256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:22
Código de Controle do Documento: f9d046bf-3dfe-4840-aac8-5808148ecaa6

A materialidade do crime retou suficientemente demonstrada
pelo boletim de ocorrência, bem como pelo auto de reconhecimento,
relatórios das investigações e depoimentos colhidos no curso da
investigação e da instrução processual. [...]
Pese embora o empenho defensivo, não se verifica ofensa a
texto legal ou solução condenatória absolutamente dissociada da prova
amealhada aos autos. Vê-se, por fim, ter a Colenda 10a Câmara de Direito
Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça mantido o édito desfavorável
ao peticionário com base nos elementos de provas constituídos nos autos
de origem, inexistindo qualquer contrariedade à evidência dos autos,
tampouco à legislação vigente, a legitimar a desconstituição da coisa
julgada formada na origem.

Sobre o assunto:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL. [...] AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado
como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
2. Eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico
realizado na fase investigativa foi devidamente enfrentada pelas instâncias
ordinárias e afastada, à vista da confirmação judicial do referido ato, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda que com ponderações
sobre sua precisão.
3. A concessão parcial da ordem, para fins de
redimensionamento da reprimenda, não autoriza a revaloração do
conjunto probatório com o objetivo de obtenção de absolvição,
providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus,
especialmente na ausência de prova pré-constituída de ilegalidade
manifesta.
4. A pretensão de rediscussão da autoria demanda incursão no
acervo probatório dos autos, o que inviabiliza a concessão da ordem nesta
sede.
5. Agravo regimental desprovido (AgRg nos EDcl no HC n.
878.428/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

Documento eletrônico VDA53734256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:22
Código de Controle do Documento: f9d046bf-3dfe-4840-aac8-5808148ecaa6

Diante disso, o
não deve ser conhecido, pois foi, ao fim, utilizado como
writ
substituto de um recurso especial em revisão criminal ou mesmo uma tentativa de nova
revisão criminal em um Tribunal Superior.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete a
e
este STJ, originariamente e somente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus
".
julgados
Nessa linha:
[...] Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional. [...] Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 861.867
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
)
6/9/2024.

De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao recurso de agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53734256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:22
Código de Controle do Documento: f9d046bf-3dfe-4840-aac8-5808148ecaa6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.048.865 / SP
Número Registro: 2025/0430228-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00059562620258260000 00062220420188260050 59562620258260000 62220420188260050
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCELIO BARBOSA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ESEQUIEL NOGUEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCELIO BARBOSA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:10
Código de Controle do Documento: 0531cc2c-789f-4313-a354-1b4ed3b25eee

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:10
Código de Controle do Documento: 0531cc2c-789f-4313-a354-1b4ed3b25eee